Tribunal: TJDFT
Processo: 0754134-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754134-90.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA ALVES LEE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Alves Lee contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 0761051-25.2025.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Inicialmente, determino a retirada do sigilo dos documentos anexados na petição inicial, por não haver justificativa para sua manutenção. Para a concessão da tutela provisória conforme requerido pela autora, necessária a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, ao menos em sede de cognição sumária, não resta evidenciada qualquer nexo entre a conduta do banco réu e a alegada fraude. Tampouco é possível, neste momento processual, vislumbrar a alegada falha na segurança do sistema do banco, sendo necessária maior dilação probatória para tanto. No caso, ao que tudo indica, a fraude ocorreu pelo aplicativo de acesso remoto AnyDesk, que normalmente é instalado pelo próprio proprietário do aparelho. Até que se esclareçam as vicissitudes das movimentações bancárias e dos empréstimos realizados em nome da autora não há, em verdade, fumaça do bom direito a amparar a pretensão da autora, sendo prudente a abertura do contraditório. Importante destacar, por fim, que não há nos autos ocorrência policial em que a parte autora tenha comunicado a suposta fraude às autoridades policiais. Destarte, indefiro a tutela de urgência requerida pela autora, com vistas à abertura do contraditório e em prestígio à ampla defesa.” Em síntese, a Agravante sustenta que foi vítima de fraude bancária em 06/10/2025, quando criminosos invadiram seus dispositivos eletrônicos e realizaram empréstimos e saques em sua conta no Banco do Brasil S.A., totalizando aproximadamente R$ 498.000,00, além de autorizar empréstimos consignados pelo sistema SISGEPE. Em síntese, a Agravante afirma ter sido vítima de fraude bancária em 06/10/2025, ocasião em que criminosos teriam invadido seus dispositivos eletrônicos e contraído empréstimos e saques em sua conta mantida no Banco do Brasil S.A., totalizando aproximadamente R$ 498.000,00, além de autorizarem empréstimos consignados por meio do sistema SISGEPE. Relata que, ao identificar a fraude, procurou imediatamente a instituição financeira para cancelar as operações e reaver os valores, sem sucesso, tendo inclusive registrado reclamação perante o Banco Central. Destaca que os empréstimos e transferências efetuados são completamente incompatíveis com o seu perfil, por ser aposentada, viúva, possuir mais de R$ 500.000,00 em aplicações e jamais ter contratado empréstimos. Alega que a primeira parcela do empréstimo fraudulento, no valor de R$ 7.317,32, já foi debitada de sua conta corrente, comprometendo quase integralmente seus proventos de aposentadoria (R$ 7.534,36), o que coloca em risco sua subsistência. Sustenta que a decisão agravada deixou de observar recente precedente do STJ (REsp 2.220.333/DF), que reconhece a falha na prestação do serviço bancário quando há validação de operações suspeitas e atípicas, inclusive em situações envolvendo instalação de aplicativo remoto induzida por fraudadores. Reitera que há provas nos autos da ocorrência da fraude, inclusive laudo pericial, e que a continuidade dos descontos acarretará dano irreparável, pois não terá condições de arcar com suas despesas essenciais. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar ao Banco do Brasil S.A. a imediata suspensão de todos os descontos decorrentes das operações de crédito realizadas pelos fraudadores, bem como autorizar o resgate e a transferência de suas aplicações para outra instituição financeira. Aduz que a medida é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferida a tutela de urgência nos termos acima delineados. Preparo devidamente comprovado (Id. 79257964). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento e não se tratando de hipótese prevista no art. 932, III e IV, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em antecipação de tutela, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. A concessão da medida postulada exige a presença de fundamentação relevante e a demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular do direito ameaçado de lesão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Banco do Brasil S.A. a suspensão imediata dos descontos decorrentes das operações de crédito supostamente firmadas por fraudadores, alegando que tais descontos comprometem quase a totalidade de seus proventos de aposentadoria, colocando em risco sua subsistência. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida. A análise preliminar dos fatos revela que os extratos bancários e documentos apresentados pela agravante evidenciam indícios concretos de fraude, não se tratando de mera alegação desprovida de suporte probatório. Os extratos juntados (Id. 256726102 dos autos de referência) demonstram que, em um único dia, foram realizadas movimentações financeiras expressivas e totalmente destoantes do perfil da correntista, incluindo resgates de aplicações, contratação de empréstimos de alto valor e diversas transferências via PIX para terceiros. Constata-se, ainda, que tais movimentações — entre resgates e transferências — totalizaram R$ 961.931,00 em um único dia, o que evidencia a atipicidade das operações e sugere falha no dever de segurança da instituição financeira, que aparentemente não adotou mecanismos eficazes para impedir ou ao menos verificar a regularidade das transações. Também se encontra caracterizado o perigo de dano irreparável, uma vez que os descontos decorrentes dos empréstimos fraudulentos comprometem praticamente a integralidade dos proventos da agravante, colocando em risco sua subsistência. Por outro lado, quanto ao pedido de autorização para movimentação e resgate de eventuais aplicações financeiras bloqueadas, não há, por ora, elementos suficientes que indiquem negativa injustificada da instituição financeira ou risco iminente de perecimento do direito, razão pela qual tal pleito não pode ser acolhido neste momento processual. Diante do exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar ao Banco do Brasil S.A. que suspenda todos os descontos decorrentes das operações de crédito realizadas em 6/10/2025, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora